Tribunal: TJDFT
Processo: 0733568-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0733568-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CAIO FREDERICO MANDRANI BATISTA RECLAMADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Trata-se de Reclamação interposta em face de decisão de Juízo de primeiro grau. Como exposto no despacho de ID 75095747, não há previsão legal da interposição de Reclmação em face de decisão de Juízo de primeiro grau, seja na Lei 9.099/95 ou no Regimento Interno das Turmas Recursais. Além disso, no Regimento Interno do TJDFT a única possibilidade de interposição da reclamação envolvendo Turmas Recursais é aquela destinada dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 196, IV). Em petição de ID 75550784, o requerente pugna pela aplicação do princípio da fungibilidade para receber o pedido como agravo de instrumento ou mandado de segurança, em razão de suposta dúvida fundada sobre qual recurso interpor. Com efeito, não há nenhuma dúvida ou divergência acerca do recurso cabível no caso. A decisão interlocutória proferida em execução ou fase de cumprimento de sentença nos juizados especiais é impugnada pela via do Agravo de Instrumento, conforme Súmula 7 da Turma de Uniformização e ainda art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Assim, em razão do erro grosseiro, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade. Não é cabível, igualmente, o recebimento como Mandado de Segurança. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. Com efeito, as Turmas Recursais deste E. Tribunal de Justiça têm adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Confira-se: "A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao decidir sobre a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95? (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). Embora o regimento interno das Turmas Recursais tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão do STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual se entende ser incabível o remédio constitucional. (Acórdão 1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 9/5/2017). Demais disso, conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS 46.513/SP), para além dos pressupostos da impetração do "mandamus" contra ato judicial, exige-se a comprovação: (i) da inexistência de recurso adequado à impugnação do "decisium"; e (ii) do caráter teratológico da decisão, por saltante ilegalidade ou abuso de poder. O requerente não pode utilizar da via do Mandado de Segurança quando há recurso próprio a ser interposto diante da decisão, qual seja, o Agravo de Instrumento, conforme art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Além disso, não há, nem de longe, caráter teratológico configurado por saltante ilegalidade ou abuso de poder. O fato de o requerente não concordar com a conclusão jurídica adotada pelo Juízo de origem não é suficiente para atender ao requisito de admissibilidade do “writ”. Nestes termos, NEGO SEGUIMENTO à reclamação interposta, por manifesta inadmissibilidade. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 28 de agosto de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora